Tribunal: TJDFT
Processo: 20181010042414APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, §1o, DO CP) – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS – PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL – CAUSA DE AUMENTO – CRIME FORMAL – DOSIMETRIA – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da conduta de fazer afirmação falsa perante o Estado-juiz na condição de testemunha em processo penal, com efetiva materialização de ofensa à administração da justiça, afigura-se correta a condenação do apelante pela prática do crime de falso testemunho, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.
2. Insuficiente à caracterização da apontada coação moral irresistível a modesta alusão à sua concretização, exigindo-se real submissão do coacto a perigo sério e atual. Externado pelo acusado mero receio de perigo, não logrando fazer prova suficiente para caracterizar a imperiosidade da conduta, descabe a incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP.
3. O crime de falso testemunho ostenta natureza formal e se consuma pela simples prestação de depoimento desleal, sendo irrelevante a sua influência no desfecho do julgamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.